Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-19.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013190-19.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON ARAUJO DE SOUSA - CPF: 041.416.631-07 (APELANTE), APARECIDA CORDEIRO DA CRUZ - CPF: 014.538.329-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DA CRUZ - CPF: 042.647.021-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Dosimetria da pena. Circunstâncias do crime. Valoração negativa. Validade. Reincidência. Fato anterior com trânsito em julgado posterior. Não configuração. Maus antecedentes na primeira fase. Quantum preservado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o apelante por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, visando a redução da pena e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

1) Exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea; 2) reincidência não caracterizada; 3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime no estelionato não configura dupla valoração quando o agente se vale de vínculo afetivo previamente construído com o núcleo familiar da vítima, revelando planejamento que extrapola a fraude genérica inerente ao tipo.

2. A condenação por fato anterior ao crime apurado nestes autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior, não configura a agravante da reincidência (CP, art. 63), mas pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base na primeira fase da dosimetria.

3. O deslocamento da condenação, “com trânsito em julgado da segunda fase da dosimetria (reincidência) para a primeira (maus antecedentes) em recurso exclusivo da defesa não configura reformatio in pejus caso tal alteração não prejudique o réu” (TJMT, AP, 0000316-27.2019.8.11.0014)

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e circunstâncias do crime negativadas] afasta o preenchimento do requisito subjetivo (CP, art. 44, III) inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência, mas reconhecidos os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, mantidas as penas do apelante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando o agente, além da fraude ordinária, infiltrou-se no núcleo familiar da vítima mediante relacionamento afetivo prévio com sua genitora, excedendo ao dolo comum à espécie.

2. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime apurado, não caracteriza reincidência (CP, art. 63), mas pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (CP, art. 59).

3. O deslocamento de condenação da segunda para a primeira fase dosimétrica, em apelação exclusiva da defesa, não viola a proibição de reformatio in pejus quando preservado o quantum total da pena.

4. As circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito subjetivo do art. 44, III, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, III; 59; 61, I; 63; 65, II, "d"; 107; 171, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.285/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.4.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.5.2023; STJ, AREsp n. 2.406.234, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 4.12.2023; STJ, HC n. 343.779/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.3.2016; TJMT, AP n. 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013190-19.2022.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: JEFERSON ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON ARAUJO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1013190-19.2022.8.11.0015), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - art. 171, caput, do CP — (ID 354710389 – fls. 220/229).

O apelante sustenta que: 1) a valoração negativa das circunstâncias do crime seria inidônea; 2) não incidiria a agravante da reincidência; 3) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requer o provimento para reduzir a pena fixada e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 354710391 – fls. 232/238).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo provimento parcial do recurso, apenas para realocar a condenação anterior [reincidência] da segunda para a primeira fase da dosimetria [maus antecedentes], mantendo inalterado o quantum da pena definitiva e a negativa de substituição (ID 354710396 – fls. 245/253).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"Apelação criminal. Condenação por crime de estelionato (art. 171, do CP). Pretendida reanálise para redução da pena. Impossibilidade. Mero erro ao considerar apontamento em folha de antecedentes como reincidência, ao invés de tê-la como maus antecedentes, situação que pode ser objeto de retificação, sem, contudo, alterar a quantidade da pena imposta e sendo vedado, de pronto, a possibilidade de substituição da PPL por restritivas de direitos. Pelo improvimento do recurso de apelação."
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça — ID 358482391 – fls. 259/266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de junho de 2022, por volta de 04h00min, na residência particular localizada na Rua Projetada 13, no 526, Jardim Gente Feliz, nesta cidade de Sinop/MT, JEFERSON ARAÚJO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento, obteve, para si, vantagem ilícita consistente em um veículo Jeep/Renegade Sport AT, de cor vermelha, placa QBW-4610, ano 2015/2016, avaliado em R$ 74.435,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e cinco reais)1 , pertencente à vítima Luis Carlos Da Cruz.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JEFERSON ARAÚJO DE SOUZA como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 354708929 – fls. 48/50)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR o acusado JEFERSON ARAUJO DE SOUSA, nas penas do art. 171, caput, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

1a Fase.

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar. Quanto aos antecedentes criminais, observa-se que o acusado respondeu ao executivo de pena n. 2000120-06.2022.8.11.0018 (SEEU), em razão das condenações tidas nos autos n. (a) 1001551-77.2022.8.11.0023 de modo que será utilizada na segunda fase, nos termos do art. 61, I, do Código Penal. Inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social e personalidade. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, porém são próprios do tipo violado. Quanto às circunstâncias do crime, são desfavoráveis, pois o réu explorou a relação de confiança familiar (namorado da mãe da vítima) e a suposta expertise profissional no ramo de venda de veículos como meio enganoso para obter a posse e dispor do automóvel em benefício próprio. No que diz respeito às consequências, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, essa nada influenciou para a prática do delito.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 01 ano e pena máxima de 05 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (circunstâncias do crime), entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2a Fase.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), em razão da condenação transitada em julgado tida nos autos n. 1001551-77.2022.8.11.0023, em execução no PEP n. 2000120-06.2022.8.11.0018 (SEEU). Presente também a atenuante da confissão (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP). Tendo em vista que tais circunstâncias são igualmente preponderantes, compenso-as e, consequentemente, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3a Fase.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Dessa feita, mantenho a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 354710389 – fls. 220/229)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão [seis meses acima do mínimo legal], ao negativar as circunstâncias do crime [relação de confiança familiar por ser namorado da mãe da vítima].

A aproximação do apelante com os familiares da vítima é elemento concreto que eleva a reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base, não se confundindo o tipo penal do estelionato (CP, art. 171).

Nessa linha intelectiva,
“A relação de amizade com a família, permitindo melhor acesso à ofendida [...], configura justificativa suficiente para a majoração da pena por análise negativa das circunstâncias do crime”
(STJ, AREsp 2406234 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - p. 4.12.2023; HC no 343.779/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - p. 15.3.2016).

Noutro giro,
“a condenação obtida na ação penal n. 1001551-77.2022.8.11.0023”
, utilizada para configurar a reincidência, deve ser reconhecida como
“maus antecedentes”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana – ID 358482391).

Realmente, a condenação indicada na sentença não configura reincidência, porque o fato ocorreu em 2.8.2021, data anterior ao cometimento do estelionato ora em julgamento [3.6.2022], com trânsito em julgado posterior, a
“caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.793.285/RS, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.2.2025).

Atente-se que o Tribunal pode reconhecer os maus antecedentes com base em anotação criminal valorada como reincidência, desde que mantenha a pena aplicada, sem agravar a situação processual do requerente (STJ, AgRg no HC n. 651.770/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma, J. 20.4.2021, p. 30.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O deslocamento da condenação com trânsito em julgado da segunda fase da dosimetria (reincidência) para a primeira (maus antecedentes) em recurso exclusivo da defesa não configura reformatio in pejus caso tal alteração não prejudique o réu (STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP; TJMT, AC n. 0028684-30.2017.8.11.0042)”
(TJMT, AP, 0000316-27.2019.8.11.0014, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, J. 17.12.2024)

Frise-se que a pena-base foi elevada na fração de 1/8 (um oitavo), em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado, não merecendo qualquer ajuste.

Portanto, readéqua-se a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e circunstâncias do crime].

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, II, ‘d’, do CP), e diante do princípio da não
“reformatio in pejus”,
reduz-se a pena em 6 (seis) meses, chegando à pena intermediária de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição e aumento de pena, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantem-se a pena de multa aplicada em 10 (dez) dias-multa, bem como o regime aberto.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos (AgRg no AREsp 1270908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018)

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“Mesmo que o réu não esteja em situação de reincidência, não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, com base no art. 44 , III , do CP , já que verificada circunstância judicial desfavorável a ele, consistente em maus antecedentes”
(STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a agravante da reincidência e reconhecer os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, mantidas as penas do apelante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026